Tribunal: TJBA
Processo: 8002778-31.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002778-31.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIVALDO AUGUSTO DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COMPOSTO POR MUNICÍPIO E O ESTADO DA BAHIA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. TEMA/STF 129. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
O Supremo Tribunal Federal já firmou tese (TEMA 129/STF sobre a matéria: Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.

2
. Há um litisconsórcio passivo na ação originária, de modo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais pelo Município de Brumado, inclusive por ter apresentado peça defensiva contrária à pretensão da parte autora. Ou seja, a pretensão foi resistida pela municipalidade (id. 8407567).

3
. Em relação ao Estado da Bahia, a Súmula nº. 421 do STJ assim já pacificou a matéria: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

4
. A Súmula nº. 421 do STJ guarda estreita harmonia com o TEMA/STF nº. 129, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, naquela oportunidade, foi claro ao estabelecer que são devidos honorários “
face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
”.

5
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8002778-31.2016.8.05.0032
, em que figura como apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
, como parte apelada,
o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça